Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em execução autuada sob o no 0705579-40.2019.8.07.0004, proposta em desfavor de DIENY GUEDES MENDONÇA, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel. Em suas razões, narra que o imóvel cuja penhora foi pleiteada possui alienação fiduciária. Defende que sua pretensão é exclusivamente a penhora dos direitos aquisitivos e não do imóvel propriamente dito. Alega que as obrigações decorrentes de rateio condominial possuem natureza propter rem. Colaciona precedentes e busca, liminarmente, o deferimento da penhora sobre os direitos aquisitivos do bem imóvel indicado, o que pretende ver confirmado no mérito. Comprovante de recolhimento das custas no id 14073201. Por intermédio do despacho de id 14159932, facultou-se a apresentação de documentos obrigatórios. Em resposta, a agravante juntou a petição e documentos de id 14435128 e seguintes. É o breve relatório. Decido. O recurso é tempestivo, foi instruído com as peças exigidas pelo artigo 1017, I, do novo Código de Processo Civil – NCPC e acompanhado do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1019, I, do NCPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese sob exame, ainda que o bem indicado pelo agravante não integre efetivamente o patrimônio da agravada, é viável a penhora sobre os respectivos direitos de aquisição, que possuem expressão econômica. Aliás, a consumar a liquidação da dívida, o domínio fiduciário se resolverá em proveito do devedor fiduciante, tornando a coisa isenta de gravame. Convém destacar, por outro lado, que a constrição dos direitos aquisitivos não implica em prejuízo para o credor fiduciário, porquanto prevalecerá a eficácia da garantia constituída, de sorte que assim, na hipótese de inadimplemento, poderá a instituição financeira requerer a apreensão do bem alienado para satisfação do seu crédito, independentemente da constrição judicial em tela. Cabe destacar, contudo, que a propriedade do bem pertence à credora fiduciária, de modo que somente quando se liquidar a dívida o domínio fiduciário se resolverá em proveito da devedora, tornando a coisa isenta de gravame. Ressalto, de igual modo, que não poderá haver praceamento para venda do imóvel, mas leilão para alienação dos direitos aquisitivos (de natureza pessoal) do devedor fiduciante. A questão, todavia, demanda análise pelo órgão colegiado. Enquanto não deliberada pela e. Turma a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos e tendo em vista que o juízo indicou que a ausência de manifestação do agravante implicará no sobrestamento do feito, mantém-se hígida a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta no prazo legal. Brasília, 21 de fevereiro de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator